Tribunal: STJ
Processo: 5028542-82.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889046 - RS (2025/0098898-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO SCHERER SILVEIRA
ADVOGADO
: ISRAEL DE JESUS PEREIRA - RS090509
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ESPLANADA
ADVOGADOS
: GISSELE BUZZATTI LEAL - RS065541
RODRIGO MOREIRA BELTRÃO - RS087233
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA EM EXCESSO DE
PODERES.
RESPONSABILIDADE
DO
CONDOMÍNIO.
BOA-FÉ
OBJETIVA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS. REVOGAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Revisar as conclusões adotadas pela instância ordinária,
especialmente quanto à boa-fé do adquirente, ao excesso de poderes
da síndica e à ausência de proveito econômico do condomínio,
demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas da
convenção condominial, providência vedada em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A manutenção da decisão que revogou a gratuidade da justiça
decorre de fundamentos extraídos do acervo fático-probatório pelas
instâncias ordinárias, de modo que sua revisão, para restabelecer o
benefício, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A alegada ofensa ao
o, LXXIV, da Constituição Federal não pode
art. 5
ser examinada em julgamento de recurso especial, por envolver matéria
de índole constitucional.
Documento eletrônico VDA53054151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f090e354-9b32-444e-97ea-cfecac8d8a41

4. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial também pela alínea
do
III, da CF, pois inviabiliza a
c
art. 105,
demonstração de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
julgados paradigmas.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53054151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f090e354-9b32-444e-97ea-cfecac8d8a41

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889046 - RS (2025/0098898-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO SCHERER SILVEIRA
ADVOGADO
: ISRAEL DE JESUS PEREIRA - RS090509
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ESPLANADA
ADVOGADOS
: GISSELE BUZZATTI LEAL - RS065541

RODRIGO MOREIRA BELTRÃO - RS087233
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA EM EXCESSO DE
PODERES.
RESPONSABILIDADE
DO
CONDOMÍNIO.
BOA-FÉ
OBJETIVA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS. REVOGAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Revisar as conclusões adotadas pela instância ordinária,
especialmente quanto à boa-fé do adquirente, ao excesso de poderes
da síndica e à ausência de proveito econômico do condomínio,
demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas da
convenção condominial, providência vedada em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A manutenção da decisão que revogou a gratuidade da justiça
decorre de fundamentos extraídos do acervo fático-probatório pelas
instâncias ordinárias, de modo que sua revisão, para restabelecer o
benefício, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A alegada ofensa ao
o, LXXIV, da Constituição Federal não pode
art. 5
ser examinada em julgamento de recurso especial, por envolver matéria
de índole constitucional.
4. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial também pela alínea
do
III, da CF, pois inviabiliza a
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA52769851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:15
Código de Controle do Documento: 0e32a6c6-8028-4f20-82c4-58ba717e6372

demonstração de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
julgados paradigmas.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEANDRO SCHERER
SILVEIRA (LEANDRO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS
DECLARADOS NULOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO:
1. NULIDADE DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. NO CASO CONCRETO, A SENTENÇA RECORRIDA
DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DOS TRÊS IMÓVEIS EM QUESTÃO, PORQUE
CELEBRADOS POR QUEM NÃO DETINHA A PROPRIEDADE DOS
MESMOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE RECURSAL.
2. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS
PELO AUTOR. A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS REVELA A TOTAL
NEGLIGÊNCIA DO AUTOR NO TRATO DAS NEGOCIAÇÕES DA
TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS OFERECIDOS, EM
EXCESSO DE REPRESENTAÇÃO, PELA ENTÃO SÍNDICA DO
CONDOMÍNIO RÉU. AUTOR QUE NÃO ADOTOU AS MÍNIMAS
CAUTELAS PARA A NEGOCIAÇÃO, DIANTE DO OFERECIMENTO DE
IMÓVEIS EM VALORES IRRISÓRIOS, E SEM APRESENTAÇÃO DAS
RESPECTIVAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA
DO CONDOMÍNIO RÉU A RESPEITO DAS TRATATIVAS, TENDO SUA
CONTA BANCÁRIA SIDO UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DOS
VALORES COM O ÚNICO PROPÓSITO DE VIABILIZAR QUE A ENTÃO
SÍNDICA, EM EXCESSO DE REPRESENTAÇÃO, REMETESSE OS
VALORES PARA CONTA DE SUA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVEITO ECONÔMICO DO CONDOMÍNIO, SENDO DESCABIDA A
DETERMINAÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
DOS
VALORES
CREDITADOS EM SUA CONTA, MAS QUE NÃO REVERTERAM EM
SEU BENEFÍCIO.
3.
SUCUMBÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM FAVOR DOS
PROCURADORES DO RÉU, EM FUNÇÃO DO DESPROVIMENTO DO
Documento eletrônico VDA52769851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:15
Código de Controle do Documento: 0e32a6c6-8028-4f20-82c4-58ba717e6372

RECURSO DO AUTOR.
RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 377/378)

Nas razões do agravo, LEANDRO apontou
tempestividade e necessidade
(1)
de remessa ao STJ após o prazo de resposta, com vedação de retenção pelo órgão a quo
;
que o RESP tem fundamento infraconstitucional, apenas corroborado por normas
(2)
constitucionais;
inexistência de reexame de provas, defendendo a mera revaloração
(3)
de fatos expressamente delineados no acórdão, afastando as Súmulas 5 e 7/STJ; (4)
ilegalidade na revogação da gratuidade da justiça, com violação dos arts. 98 e 99 do
CPC;
não incidência da
por não se tratar de interpretação de cláusula
(5)
Súmula 5/STJ
contratual (e-STJ, fls. 507-513).

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, LEANDRO apontou
violação dos arts. 422 e 927 do CC
art. 105
(1)
(Código Civil), por desconsiderar a boa-fé objetiva do recorrente e afastar a
responsabilidade do condomínio por atos de sua síndica praticados em nome do ente; (2)
violação dos arts. 932, III, e 933 do CC, sustentando a responsabilidade objetiva do
condomínio pelos atos de seus prepostos e o dever de ressarcir valores pagos; (3)
violação do
do CC, com reconhecimento de ato ilícito e nexo causal entre a
art. 186
atuação da síndica e os danos;
violação dos arts. 98 e 99 do CPC (Código de
(4)
Processo Civil) e do
o, LXXIV, da CF, em virtude da revogação indevida da
art. 5
gratuidade judiciária;
existência de dissídio jurisprudencial sobre responsabilidade do
(5)
condomínio por atos do síndico e sobre concessão/retirada de assistência judiciária
gratuita (e-STJ, fls. 384-401).
Não houve apresentação de contrarrazões

Documento eletrônico VDA52769851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:15
Código de Controle do Documento: 0e32a6c6-8028-4f20-82c4-58ba717e6372

(1) (2) (3) Da responsabilidade do condomínio por atos da síndica e da boa-fé
objetiva

O Tribunal estadual, após análise das provas, concluiu que LEANDRO,
descrito como empresário e proprietário de diversos imóveis, demonstrou "total
negligência" ao deixar de adotar as cautelas mais elementares. Negociou a aquisição de
três unidades por valores considerados "irrisórios" e não verificou as matrículas dos
imóveis nem exigiu documentos básicos da transação.
O acórdão recorrido destacou, ainda, que a síndica agiu em "absoluto excesso
de poderes", uma vez que a convenção do condomínio não lhe outorgava poderes para
alienar unidades, exigindo para tanto deliberações específicas da assembleia de
condôminos. O TJRS consignou expressamente que essa circunstância seria de "fácil
constatação pelo autor".
Por fim, ficou provado que o condomínio não obteve "qualquer proveito
econômico" com a fraude, sendo também vítima da conduta da ex-síndica, que utilizou a
conta do ente apenas como passagem para transferir os valores para sua titularidade
pessoal..
Diante desse quadro, a revisão das premissas fáticas que sustentam o
acórdão é inviável em julgamento de recurso especial. Aferir se LEANDRO agiu com boa-
fé ou negligência, se os poderes da síndica foram extrapolados e se o condomínio se
beneficiou ou não da fraude são questões que demandam, inevitavelmente, o reexame
do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas da convenção condominial.
Tal procedimento encontra vedação expressa nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
O deslinde da controvérsia, tal como posto pelas instâncias ordinárias, não decorre de
uma interpretação equivocada da lei federal, mas de uma valoração soberana dos fatos e
das provas produzidas.

(4) Da gratuidade da justiça e capacidade econômica

A presunção de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é
relativa (
) e pode ser elidida por elementos constantes nos autos que
juris tantum
demonstrem o contrário. Foi precisamente o que ocorreu no caso.
A decisão de admissibilidade na origem transcreveu os fundamentos utilizados
para manter a revogação do benefício, destacando que a declaração de imposto de
renda do autor "arrola inúmeros imóveis, e disponibilidade de quantias expressivas em
Documento eletrônico VDA52769851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:15
Código de Controle do Documento: 0e32a6c6-8028-4f20-82c4-58ba717e6372

dinheiro". Além disso, considerou-se o próprio objeto da ação, que envolve o pagamento
à vista de "aproximadamente R$100.000,00", como indicativo de capacidade financeira
para arcar com as despesas processuais.
Modificar essa conclusão, para restabelecer a gratuidade, exigiria que esta
Corte reavaliasse os documentos que comprovam o patrimônio e a renda do recorrente,
o que, mais uma vez, configura reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
Quanto à alegada violação do
o, LXXIV, da Constituição Federal, sua
art. 5
análise é de competência do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso
extraordinário.

(5) Dissídio jurisprudencial

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a incidência da
impede o conhecimento do recurso especial também pela alínea "c", pois
Súmula 7/STJ
a falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados obsta
a demonstração da divergência.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .
CABIMENTO.
REVISÃO.

.
DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. [...] 3 . A análise do dissídio jurisprudencial fica
prejudicada em razão da aplicação do enunciado da
porquanto não é possível encontrar similitude
Súmula n. 7/STJ,
fática entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma, uma vez que
as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim
de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias
. 4. Agravo interno improvido .
específicas de cada processo
(AgInt no AREsp 2.536.402/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe

12/8/2024,
15/8/2024 –
sem destaques no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de RESIDENCIAL ESPLANADA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
Documento eletrônico VDA52769851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:15
Código de Controle do Documento: 0e32a6c6-8028-4f20-82c4-58ba717e6372

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA52769851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:15
Código de Controle do Documento: 0e32a6c6-8028-4f20-82c4-58ba717e6372

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.889.046 / RS
Número Registro: 2025/0098898-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50285428220228210010
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO SCHERER SILVEIRA
ADVOGADO
: ISRAEL DE JESUS PEREIRA - RS090509
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ESPLANADA
ADVOGADOS : GISSELE BUZZATTI LEAL - RS065541
RODRIGO MOREIRA BELTRÃO - RS087233
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:43
Código de Controle do Documento: c068dd91-949f-4b55-9c97-36dfffeb30fa

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:43
Código de Controle do Documento: c068dd91-949f-4b55-9c97-36dfffeb30fa